Tribunal: TJMT
Processo: 1007013-78.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 512.290.052-34 (RECORRENTE), PATRICIA RAQUEL DA SILVA PIACENTINI - CPF: 862.941.802-87 (ADVOGADO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (RECORRIDO), GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - CPF: 990.483.883-68 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ RODRIGUES DIAS - CPF: 635.040.063-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1007013-78.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

26.06.2023

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorridos:

ANDERSON PEREIRA DE SOUZA / VIP - GESTAO E LOGISTICA LTD

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. RESPONSABILIDADE DA ALIENANTE. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS ANTERIORES. INVIABILIDADE DE FRUIÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido ANDERSON PEREIRA DE SOUZA alega ter adquirido o veículo VW/GOL 1.0, placa ANR 8869, MT, cor PRETA, ANO 2006/2006, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI nº 9BWCA05W16T113623, na data de 26/02/2021, em leilão realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana do Município Recorrente, por intermédio da Recorrida, mas que o veículo se encontra com impedimento para transferência de titularidade ao autor, em virtude de inúmeros débitos oriundos de multas de trânsito impedindo-o de gozar de forma plena do bem. Pugna para que os requeridos efetuem a desvinculação das multas em relação ao veículo, e sejam condenados ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2.

Não há de se falar em ilegitimidade passiva do Recorrente, eis que o mesmo era proprietário do veículo, tendo promovido o leilão.

3.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

4.

É dever do vendedor a entrega do bem, sem débitos, viabilizando a transferência do veículo adquirido em leilão, a fim de possibilitar ao comprador que exerça seu direito de propriedade sobre o veículo.

5.

In casu,
restou incontroverso a falha na prestação de serviço, visto que o Recorrido arrematou o veículo em leilão promovido pela Recorrente e realizado pela segunda demandada, somente tendo ocorrido o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na desvinculação do débito de multa, após o ajuizamento da ação.

6.

A conduta da Recorrente não revela mero dissabor, mas sim, desídia e desrespeito ao consumidor, causando-lhe constrangimentos e transtornos que excedem a normalidade, sendo passível de compensação moral.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença (R$ 3.000,00 – três mil reais) deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023